Tribunal: TJDFT
Processo: 0744453-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: NEGATIVA DE EMBARQUE POR OVERBOOKING. PASSAGEIRA NÃO REALOCADA EM OUTRO VOO. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DESCASO. AQUISIÇÃO DE NOVO TÍQUETE EM OUTRA COMPANHIA AÉREA. PERDA DE TEMPO ÚTIL. FATO GERADOR DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade) suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.
II. Mérito.
A. A causa de pedir retrata a aquisição de passagem aérea (Cancun/México para São Paulo/Brasil, com escalas em Lima/Peru e Rio de Janeiro/Brasil) para o dia 21.6.2021, às 18h21, com previsão de chegada ao destino final às 20h10 do dia 22.6.2021.
B. Alega a requerente que, na véspera da partida, tentou, sem sucesso, efetuar o check in pelo aplicativo da companhia aérea, razão pela qual foi para o aeroporto no dia da viagem com antecedência, onde novamente não logrou realizar o check in pelos totens da empresa. Assevera que, no guichê, foi informada que a aeronave já atingira a lotação máxima e que deveria aguardar para ser reacomodada, de sorte que teve de passar a noite no aeroporto, uma vez que a empresa aérea não a realocou em novo voo, tampouco providenciou acomodação ou alimentação. Diante da inércia dos atendentes no aeroporto e pelo telefone (SAC), a requerente se viu obrigada a adquirir nova passagem de retorno ao Brasil, no dia 25.6.2021, além de arcar com novos custos de alimentação, hospedagem e PCR e perder dois dias de trabalho. Contra a sentença de parcial procedência do pedido (condenação ao reembolso de R$ 2.132,68 pelo novo bilhete aéreo, hospedagem, alimentação e teste PCR COVID, R$ 3.734,85 – equivalente a 500 Direitos Especiais de Saque – e R$ 4.000,00 de danos extrapatrimoniais), insurge-se a empresa aérea.
C. A recorrente sustenta não devidamente comprovado o overbooking pela recorrida, sob argumento de que a empresa teria juntado documentos comprobatórios de que a aeronave decolou com apenas 104 passageiros, embora tivesse capacidade para 126. Defende ser incabível a fixação de danos morais (...) em decorrência da aplicação da Convenção de Montreal, assim como não demonstrado pela passageira o dano apto gerar a reparação extrapatrimonial.
D. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos. 2o, 3o, 6° e 14) e das normas da legislação temporária editada para o período da pandemia do “COVID-19”: diálogo das fontes normativas.
E. No caso concreto, a requerente comprovou as tentativas infrutíferas de check in pelo aplicativo do celular, em que constava que a reserva não fora encontrada (Id 34517259 e 34517260). Lado outro, a tese defensiva de inocorrência de overbooking não prospera, porquanto, como bem fundamentado na sentença, teriam sido apresentadas, apenas, telas sistêmicas de produção unilateral, que não permitem a extração da veracidade da informação. Além disso, a recorrente ainda alegou na contestação que conta em sistema (SIC) que a parte autora utilizou-se do voo originalmente contratado, o que é absolutamente inverossímil.
F. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora acerca do overbooking, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
G. Noutro giro, é certo que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea (fato notório).
H. Entretanto, impõe-se destacar que a defeituosa prestação de serviço não guardou relação com os impactos da pandemia, porquanto não se trata de atraso ou alteração de malha aérea, mas, de overbooking.
I. Além disso, a empresa aérea deixou de realocar a passageira em novo voo para o Brasil nas horas (e mesmo nos dias) subsequentes ao overbooking, e não forneceu informações ou qualquer tipo de assistência material à consumidora, que teve de providenciar outra passagem de retorno e nova estada no período de espera, além de realizar novo teste de COVID. Toda essa situação revela o grave descaso da empresa a configurar crassa falha na prestação do serviço, de sorte a extrapolar a esfera do aborrecimento do cotidiano e, assim, tipificar dano extrapatrimonial que afeta a integridade psicológica da personalidade da consumidora (CC, artigo 12 c/c CDC, artigo 14, “caput”).
J. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$4.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
III. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9099/95, art. 55).